Tribunal: TJSP
Processo: 1050996-20.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao uso e à ocupação da faixa de domínio de rodovia de forma gratuita, por concessionária de energia elétrica – Possibilidade – A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal reconhece o descabimento da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia caso ela seja feita diretamente pelo ente público (nos termos do Tema n.o 261) ou mesmo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao uso e à ocupação da faixa de domínio de rodovia de forma gratuita, por concessionária de energia elétrica – Possibilidade – A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal reconhece o descabimento da cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia caso ela seja feita diretamente pelo ente público (nos termos do Tema n.o 261) ou mesmo se for proveniente de concessionária de serviços públicos, tal como ocorre na hipótese vertente – Pedido julgado procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.